Tribunal: TJSP
Processo: 1011305-86.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INVOCADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DEDUÇÃO DE PRETENSÃO CONTRA FATO INCONTROVERSO. NÃO CONSTATAÇÃO. BUSCA DA PARTE APELANTE PELO QUE ENTENDIA SER DE DIREITO, DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECONHECIMENTO. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INVOCADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DEDUÇÃO DE PRETENSÃO CONTRA FATO INCONTROVERSO. NÃO CONSTATAÇÃO. BUSCA DA PARTE APELANTE PELO QUE ENTENDIA SER DE DIREITO, DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Honorários advocatícios contratuais não constituem dano material, por serem inerentes ao exercício regular dos direitos do contraditório, da ampla defesa e acesso à Justiça.
2. Não há razão para aplicar multa por litigância de má-fé, quando os elementos de convicção presentes nos autos revelam que a parte, ainda que com alguns argumentos frágeis, apenas buscou o que acreditava que lhe era de direito dentro dos parâmetros legais e não agiu de maneira contrária à boa-fé.